Tribunal: TJDFT
Processo: 0710048-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710048-68.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BRASÍLIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE BEBIDAS EIRELI RECORRIDA: ST REPRESENTAÇÕES E LOGÍSTICA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS INDICADOS NO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. 1. A personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no art. 50 do CC ou, quando houve relação de consumo, no art. 28 do CDC. 2. Considerando os dispositivos legais autorizadores, é notório que o legislador pátrio não condicionou a aplicação da disregard doctrine a uma mera aparência de que haveria abuso ou fraude por parte do sócio. Não há como presumir ter havido desvio de finalidade, confusão patrimonial ou má administração com base em simples suposições, devendo constar dos autos prova cabal da ocorrência de alguma dessas circunstâncias. 3. A desconsideração da personalidade jurídica e a penhora de bens pessoais do sócio para a satisfação de obrigações contraídas em nome da pessoa jurídica, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica foi utilizada de forma abusiva, a qual não pode ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial ou pela alegação de encerramento irregular das atividades da sociedade empresarial. 4. Não havendo alegação específica de desvio de personalidade ou de confusão patrimonial da empresa devedora, consoante art. 50 do CC, mostra-se correto o indeferimento da instauração do respectivo incidente processual. 5. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 50 do Código Civil, sustentando que, no caso concreto, ocorreu o abuso da personalidade jurídica por meio do desvio de finalidade, pois a recorrida praticou diversos atos com o propósito de lesar credores, por meio da ausência de um endereço para ser encontrada, assim como ausência de bens em nome da pessoa jurídica, os quais não foram localizados após pesquisas realizadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD. Afirma que a não efetivação da citação no domicílio fiscal da pessoa jurídica reforça o desvio de finalidade. Ao final, requer que todas as intimações relativas ao feito sejam efetivadas em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, inscrito na OAB/DF sob o no 47.788. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 50 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025